Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente/embargante em face do acórdão prolatado, alegando que houve obscuridade e contradição no ponto: “o entendimento da Turma recursal foi no sentido de manter os descontos no percentual de 30% do salário líquido creditado mensalmente”. Requer que seja sanada quaisquer dúvidas para o fiel cumprimento pelo recorrente.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
4. O Acórdão no 1.315311, ID 23437215, em seu item 7. Determina: “7. Havendo desconto concomitantemente de consignado e outros empréstimos em folha de pagamento e diretamente na conta corrente, além de descontos para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, deverá ser respeitado um limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) descontados exclusivamente para quitação de dívidas no cartão de crédito, em aplicação analógica dos termos do artigo 2o, §2o, inciso I, da Lei no. 10.820/2003.”
5. Diante do exposto, resta claro que os valores de “consignado e outros empréstimos em folha de pagamentos e diretamente na conta corrente” deverão ser somados e aplicado o percentual determinado, qual seja, limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) descontados exclusivamente para quitação de dívidas no cartão de crédito.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.